Tribunal: CARF
Processo: 10735.903336/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso a omissão não apresente elementos suficientes para alterar o teor da decisão embargada, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10735.903336/2012-37
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3302-008.291 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Embargante
EVANIL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargado, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso a omissão não
apresente elementos suficientes para alterar o teor da decisão embargada, esta
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão, sem, contudo, imprimir-lhes
efeitos infringentes, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10735.903325/2012-57, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.281, de 19 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão em questão, que
negou provimento ao recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.903336/2012-37
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.291 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.903336/2012-37

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
[...]
PROVAS. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará, dentre
outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a devida produção de provas não
é suficiente para conferir o direito creditório ao sujeito passivo.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
MULTA DE MORA. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Recurso Voluntário Negado
A Embargante alega uma série de omissões no acórdão acima citado. Contudo,
apenas a omissão relativa à ilegalidade da capitalização de juros foi acolhida, nos termos do
despacho de admissibilidade de embargos que integra os autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-008.281, de 19 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Os embargos de declaração teve o exame de admissibilidade processado
regularmente, dele tomo conhecimento.
Conforme noticiado anteriormente, os Embargos de Declaração foram
admitidos para sanar a omissão quanto à ilegalidade da capitalização de
juros.
De fato, o acórdão embargado não se pronunciou sobre tema, merecendo,
assim, o pronunciamento.
No recurso voluntário, a recorrente alega que houve a capitalização dos
juros e que essa prática é ilegal.
Conforme noção cediça, não cabe aos tribunais administrativos a análise
de ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei vigente, em respeito ao
princípio da jurisdição uma.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.291 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.903336/2012-37

A impossibilidade do CARF analisar inconstitucionalidade de lei já foi
analisado com profundidade no capítulo recursal referente à aplicação da
multa de mora, contido no acórdão embargado.
Apenas reitero que, pelo Enunciado de Súmula CARF no 02, o CARF
pode se pronunciar acerca de inconstitucionalidade de lei.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Diante do exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração para
sanar a omissão, sem efeitos infringentes, para negar provimento ao
capitulo recursal referente à “capitalização de juros”.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher parcialmente os
embargos de declaração para sanar a omissão, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos infringentes,
nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital